Tribunal: TJMT
Processo: 1006990-95.2020.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO NO TOCANTE À ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA MULTA CONTRATUAL DE 40% - JUROS DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CONTRADIÇÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC APENAS COM RELAÇÃO AO RECURSO NÃO CONHECIDO – EMBARGOS DE FERNANDO BARCELLA ACOLHIDOS – EMBARGOS DE USIMAT REJEITADOS.
Deve ser integrado o

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006990-95.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compensação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (EMBARGADO), SILVIA DILCELLI FONTANA - CPF: 010.027.999-61 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), FERNANDO BARCELLA - CPF: 667.892.141-00 (EMBARGANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (EMBARGANTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), FERNANDO BARCELLA - CPF: 667.892.141-00 (EMBARGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), LARISSA XAVIER DE SOUZA - CPF: 701.200.791-51 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR FERNANDO BARCELLA E POR USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA.
E M E N T A

EMENTA:

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO NO TOCANTE À ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA MULTA CONTRATUAL DE 40% - JUROS DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CONTRADIÇÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC APENAS COM RELAÇÃO AO RECURSO NÃO CONHECIDO –
EMBARGOS DE FERNANDO BARCELLA ACOLHIDOS – EMBARGOS DE USIMAT REJEITADOS.

D
eve ser integrado o Acórdão para constar que ao valor da condenação atinente à multa contratual de 40% serão acrescidos juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data em que deveria ter sido satisfeita a obrigação.

N
a esteira da jurisprudência atual e dominante, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de honorários recursais em favor do patrono da parte recorrida está adstrita apenas às hipóteses de não conhecimento ou de desprovimento do recurso.

Não procede o inconformismo da parte Embargante que se utiliza dos aclaratórios tão somente para rediscutir a matéria decidida contrariamente aos seus interesses.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1006990-95.2020.8.11.0037

EMBARGANTES:
FERNANDO BARCELLA e USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA.

EMBARGADOS:
USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA. e FERNANDO BARCELLA.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por
FERNANDO BARCELLA
e
USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA.,
contra acórdão (ID. 185957157) que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo primeiro Embargante,
para condenar a empresa

ao pagamento de multa de 40% sobre o montante inadimplido referente ao
Compromisso de Compra e Venda de Milho – Preço Fixo – n. 05000512/05000517,
devendo-se observar no cálculo o decote do valor depositado em juízo
initio litis,
e não conheceu do apelo da segunda Embargante, por falta de interesse recursal.

Quanto à sucumbência, houve readequação
d
as custas processuais na proporção de 50% para cada litigante, e majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte,
com fulcro no § 11, do art. 85, do CPC.

O Embargante
FERNANDO BARCELLA
aduz omissão no Acórdão, quanto aos parâmetros de atualização do débito, e pede que sejam fixados juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, tendo como termo inicial a data em que deveria ter sido realizado o pagamento, qual seja 30/09/2020.

No mais, alega contradição na fixação da sucumbência, visto que a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal só deve ser aplicada ao

Recurso que não foi conhecido, no caso, o da empresa Usimat, razão pela qual deve haver a majoração dos honorários advocatícios apenas em favor do ora Embargante.

A Embargante
USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA.,
por sua vez, aduz omissão, contradição e obscuridade no Acórdão, ao fundamento de que seu apelo deveria ter sido conhecido e julgado no mérito, sendo indevida a multa arbitrada e a condenação às verbas sucumbenciais.

Contrarrazões ID. 189430659 e ID. 191039658, pelo desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Revendo o Acórdão, é possível verificar a existência da omissão e da contradição, ambas apontadas pelo Embargante
Fernando Barcella
, visto que o
decisum
que c
ondenou a
Usimat

ao pagamento de multa de 40% sobre o montante inadimplido referente ao
Compromisso de Compra e Venda de Milho – Preço Fixo – n. 05000512/05000517,
nada mencionou
quanto aos parâmetros de atualização do débito.

Desse modo, deve ser integrado o Acórdão para constar que ao valor da condenação atinente à citada multa, serão acrescidos juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data em que deveria ter sido satisfeita a obrigação.

Quanto ao mais, no que se refere à arguição de contradição, igualmente merece acolhida, visto que a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal é devida apenas no caso de não conhecimento do recurso ou total desprovimento.

Sendo assim, devem ser majorados de 10% para 12% sobre o proveito econômico apenas os honorários devidos ao patrono do Embargante
Fernando Barcella.

De outra banda, não procede em ponto algum os inconformismos da Embargante Usimat, que se utiliza dos aclaratórios tão somente para rediscutir a matéria decidida contrariamente aos seus interesses.

Isso porque, constou do voto (ID. 183487686):

“Neste particular, necessário abrir parênteses para
NÃO CONHECER
do apelo da
Usimat
, em virtude da ausência de interesse recursal, pois
o que se pretende obter em segundo grau é exatamente aquilo que foi concedido na sentença:
a compensação.
Em outras palavras, o abatimento do que se tem por devido daquilo que se pretende receber.”

E mais:

“Nos dois instrumentos contratuais, mas em especial no que fora objeto de descumprimento pela compradora
Usimat
,
Compromisso de Compra e Venda de Milho – Preço Fixo – n. 05000512/05000517,
há previsão expressa de “multa compensatória de 40%” para o caso de
mora
ou
descumprimento
total ou parcial do contrato pelo vendedor.

A princípio, como bem consignado na sentença, o Superior Tribunal de Justiça já pontuou que “a cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes”.

Sendo assim, a cláusula penal em voga deve ser aplicada a ambos os contratantes e, em que pese a sentença tenha interpretado, pela literalidade do contrato, a multa como “compensatória”, da leitura da “Cláusula Quarta” ressai também que a aplicação da penalidade tem como origem a mora ou o descumprimento total ou parcial do contrato.

Portanto, diversamente do que constou na sentença, a multa contratual, quando revertida em prol do vendedor, tem caráter sancionatório, e pode ser cumulada com o cumprimento da obrigação principal, que é, no caso, o pagamento.

Sendo assim, a
Usimat
, compradora inadimplente, que recebeu a integralidade do produto na data aprazada, e nada pagou até o ingresso com a demanda, deve ser condenada ao pagamento do preço combinado, além da multa de 40% prevista na “Cláusula Quarta” do
Compromisso de Compra e Venda de Milho – Preço Fixo – n. 05000512/05000517.”

Desse modo, não estão presentes no Acórdão os vícios apontados pela Embargante Usimat.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos por
Fernando Barcella, para
integrar o Acórdão e fazer constar que sobre o valor da multa contratual de 40% incidirão juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data em que deveria ter sido satisfeita a obrigação, bem como, quanto aos honorários advocatícios, a majoração se dará em 12% sobre o valor do proveito econômico, apenas com relação ao Embargante
Fernando Barcella, haja vista que o apelo da Usimat não foi conhecido.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
aos
Embargos de Declaração opostos pela empresa Usimat.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024